Tribunal: STF
Processo: STP 468
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória apresentada pelo município de Várzea Paulista, com o objetivo de sustar decisão que determina à parte requerente, juntamente com o estado de São Paulo, a fornecer medicamento a base de Canabidiol a menor alegadamente portador de “atraso global no desenvolvimento psicomotor, deficit significativo na comunicação, estrabismo e epilepsia refratária, condição causada por mutações no gene KCNT1”.
    O requerente alega que, após a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter negado provimento ao Agravo de Instrumento n° 2239138-92.2019.8.26.0000 e o Presidente do TJSP ter deferido apenas parcialmente o pedido de contracautela na Suspensão n° 2255962-29.2019.8.26.0000, permanece o interesse do município de Várzea Paulista de suspender a ordem de fornecimento de medicamento a base de Canabidiol.
    Pondera que, “[a]inda que conste do polo passivo o Estado de São Paulo e tenha sido requerido o chamamento da União, o Município responderá financeiramente pelo custeio do fármaco na ausência de direcionamento da ordem em relação aos demais entes”, o que causa grave lesão à ordem econômica municipal, tendo em vista o alto custo mensal do tratamento.
    Aduz que a ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento visado pelo paciente reforça a ilegitimidade da responsabilização do ente subnacional por seu fornecimento, além de ser a Justiça comum estadual incompetente para análise do tema.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de tutela provisória para sustar os efeitos da decisão “que determinou que o Município forneça ao paciente [M. V. B. A.] o medicamento canabidiol”.
    É o relatório. Decido.
    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise da presente suspensão de segurança, por se tratar, na origem, de debate eminentemente constitucional, fundado no direito à saúde (CF/88, art. 6º) e no dever do poder público em estruturar uma rede regionalizada e hierarquizada de atendimento à saúde, à luz dos princípios da integralidade, da universalidade e da gratuidade (CF/88, arts. 196 e 198).
    Consigno, entretanto, que, além de se ter matéria constitucional controvertida na origem, a admissibilidade da contracautela pressupõe a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    No caso, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem e à economia públicas decorrentes da manutenção da decisão liminar proferida no Processo nº 1003421-92.2019.8.26.0655.
    Ressalta-se que essa violação não pode ser presumida de meras declarações do requerente, consoante bem salienta o Ministro Celso de Mello:
    “Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)” (SS nº 1.185/PA, Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 4/8/1998 – grifei).
    Outrossim, na peça vestibular, o município de Várzea Paulista informa que a União foi chamada a integrar o polo passivo da lide. No ponto, destaco que o art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não (v.g. ARE nº 850933/RS-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15/5/2017).
    Essa compreensão não desincumbe a autoridade judicial na origem de dar cumprimento à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 de repercussão geral, em especial o item 4; bem como à orientação firmada no Tema 793 de repercussão geral, no sentido de “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Entendo, entretanto, que da perspectiva apresentada pelo município de Várzea Paulista, a presente suspensão de segurança é usada como sucedâneo de recurso para questionar o iter procedimental no Processo nº 1003421-92.2019.8.26.0655, fim ao qual não se presta a medida de contracauetla.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicada a análise da liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente